Tribunal: CARF
Processo: 13811.004988/2008-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2023-05-08

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13811.004988/2008-49
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.213 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de novembro de 2022
Recorrente
WILMA CERVESATO CEZAR LAMBOGLIA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
OMISSÃO DE RENDIMENTOS - ALUGUEIS
Os aluguéis devem der tributados de acordo com a Tabela Progressiva do
Imposto de Renda das pessoas físicas e a responsabilidade pelo recolhimento
depende da natureza jurídica do locatário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo de Sousa Sateles,
Thiago Duca Amoni, Diogo Cristian Denny (Presidente).
Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata o presente processo de notificação de lançamento, de fls. 31 a 38, referente ao
ano-calendário 2005 (DIRPF/2006), formalizando a exigência do recolhimento do
crédito tributário constituído de IRPF Suplementar (R$ 8.245,26) e multa de ofício
(R$6.183,94) que, com juros de mora calculados até 30/06/2008, totaliza o valor de
R$16.544,10 (fl.31).
O lançamento originou-se das seguintes infrações:
1) compensação indevida de carnê-leão no valor de R$ 1.297,89 (fl. 32);
2) dedução indevida de Previdência Privada e Fapi no valor de R$ 1.200,00 (fl.33);
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13811.004988/2008-49
Fl. 76
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.213 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13811.004988/2008-49

3) dedução indevida com despesa com instrução, no valor de R$ 2.197,00; esclarece a
autoridade fiscal que tal valor foi glosado por se tratar de pagamentos a cursos de inglês
do CNA, que não são dedutíveis da base de cálculo do IR (fl.34);
3) dedução indevida de despesas médicas no valor de R$ 4.396,82 (fl.35); a autoridade
fiscal afirma que, de acordo com comprovantes apresentados da Amil, o valor atinge o
montante de R$ R$ 16.269,75;
4) omissão de rendimentos de aluguéis ou royalties recebidos de pessoa jurídica,
Amazon Presentes Ltda – ME, CNPJ 03.762.823/0001-42, no valor de R$ 23.407,20,
com retenção de imposto sobre os rendimentos omitidos de R$ 1.431,78 (fl.36).
Cientificada da lavratura da peça fiscal, em 24/06/2008 (fl.26), a contribuinte
apresentou impugnação, fls.02/04, em 22/07/2008 (fl.02), tempestivamente, alegando
que elaborou uma declaração retificadora, não entregue, fls. 17/20, procedendo aos
seguintes acertos:
1) exclusão dos rendimentos recebidos de pessoas físicas no valor de R$ 17.456,45 e
conseqüentemente do respectivo carnê-leão de R$ 1.297,89, por não existir esse
rendimento que foi informado erroneamente na declaração original; esse valor deve ser
alocado como recebido de pessoa jurídica, pois refere-se à locação de imóvel sito à Rua
João Cachoeira, 1296 – Vila Olímpia, São Paulo/SP, sendo o locatário a pessoa jurídica
Amazon Presentes Ltda. ME, conforme mostra o Termo de Aditamento a Contrato de
Locação, datado de 23/08/2002, cópia na fl.23;
2) quanto à dedução da previdência privada, mantém o valor de R$ 1.800,00, referentes
ao PGBL Banco Santander S/A, CNPJ 87.379.109/0001-16, procedendo a alteração do
código para 13;
3) exclusão das despesas com instrução própria no valor de R$ 2.197,00 e retifica o
valor declarado das despesas médicas para R$ 16.269,75, portanto, concorda com os
valores glosados na notificação;
4) retificado o valor da despesa com instrução de dependente, Tereza Cristina Cezar
Lamboglia, para R$ 7.144,66;
5) na declaração de bens, informa que o veículo Palio Weekend ano 2005 placa DLG
9504 foi financiado e não adquirido com pagamento à vista como constou na declaração
original, e deve ser excluído o bem identificado como PGBL, código 49, no valor de R$
1.800,00, pois não se trata de VGBL;
6) foi preenchida a ficha de Informações do Cônjuge, dados anteriormente não
informados.
Finaliza a contribuinte a sua impugnação, afirmando que se efetuados os acertos que
relacionou na sua DIRPF/2006, apura-se um saldo de imposto de renda a pagar, sem os
acréscimos legais devidos, de R$ 3.113,66, que considera correto. Desta forma, espera
que seja colhida a sua presente impugnação, para que possa proceder ao parcelamento
deste valor.
É o relatório.
A decisão de primeira instância manteve parcialmente o lançamento do crédito
tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
RETIFICAÇÃO DA DECLARAÇÃO APÓS O INÍCIO DO PROCEDIMENTO
FISCAL. IMPOSSIBILIDADE.
Por expressa vedação legal, não é possível a retificação da declaração de ajuste anual
após o início do procedimento fiscal.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DE ALUGUÉIS RECEBIDOS DE PESSOA
JURÍDICA.
Fl. 77
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.213 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13811.004988/2008-49

Restando comprovada nos autos omissão de rendimentos tributáveis na declaração de
ajuste anual, a autoridade administrativa tem o poder-dever de manter o lançamento de
ofício.
DEDUÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO Á PREVIDÊNCIA PRIVADA (PGBL).
Comprovada a efetiva contribuição para previdência privada e atendidos os requisitos
exigidos na legislação pertinente à matéria, cabível a dedução pleiteada pela
contribuinte, que se encontra dentro do limite legal de 12% dos rendimentos tributáveis.
Cientificado da decisão de primeira instância em 07/05/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 02/06/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência parcial da decisão
recorrida, sustentando, em apertada síntese, que:
a) os rendimentos de aluguéis de bem comum podem ser declarados por um dos
cônjuges ou pela metade em cada declaração individual. No caso, o cônjuge da contribuinte
declarou os valores.
É o relatório.
Voto
Conselheiro(a) Thiago Duca Amoni - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O lançamento originou-se das seguintes infrações:
1) compensação indevida de carnê-leão, no valor de R$1.297,89;
2) dedução indevida de Previdência Privada e Fapi no valor de R$1.200,00;
3) dedução indevida com despesa com instrução, no valor de R$2.197,00;
4) dedução indevida de despesas médicas no valor de R$4.396,82;
5) omissão de rendimentos de aluguéis ou royalties recebidos de pessoa jurídica,
Amazon Presentes Ltda – ME, CNPJ 03.762.823/000142, no valor de R$
23.407,20, com retenção de imposto sobre os rendimentos omitidos de R$
1.431,78.
A DRJ julgou a impugnação apresentada pela contribuinte parcialmente
procedente, nos seguintes termos:

Informe de Rendimentos Financeiros 2006, referente ao ano 2005, no qual constata-se
que o total de contribuições feitas pela contribuinte, a título de PGBL, foi de
R$1.800,00 (fl.21).
Na declaração de ajuste anual (fl.41), a contribuinte informou ter efetuado pagamento a
Fundo de Aposentadoria Programada Individual (Fapi), código 14, no valor de
R$1.800,00. Na sua impugnação, solicita a alteração para código 13, que corresponde a
Contribuições a Entidades de Previdência Privada. Se a contribuinte comprova ter
efetuado contribuição no valor que declarou, e foram atendidos os requisitos legais para
que possa usufruir da dedução da contribuição efetuada a entidade de previdência
privada, limitada a 12% dos rendimentos computados na determinação da base de
cálculo do imposto devido na declaração, cabe o restabelecimento do valor glosado.
Fl. 78
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-007.213 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13811.004988/2008-49

Em sede recursal a contribuinte apresenta razões apenas quanto a omissão de
rendimentos de aluguéis ou royalties recebidos de pessoa jurídica. Quanto as demais autuações
não impugnadas aplico o artigo 17 do Decreto no 70.235/72:

Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.

Da omissão de rendimentos recebidos a título de alugueis
Qualquer rendimento auferido pela pessoa física, salvo exceções legalmente
previstas, seja oriundo do trabalho, do capital ou da combinação de ambos, entra na base de
cálculo para incidência do imposto de renda, como se vê pela redação do artigo 37 do
Regulamento de Imposto de Renda (RIR/99 - Decreto no 3.000/99):

Art. 37. Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, os proventos
de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos patrimoniais não
correspondentes aos rendimentos declarados (Lei no 5.172, de 1966, art. 43, incisos
I e II, e Lei no 7.713, de 1988, art. 3o, § 1o).
Parágrafo único. Os que declararem rendimentos havidos de quaisquer bens em
condomínio deverão mencionar esta circunstância (Decreto-Lei no 5.844, de 1943,
art. 66).

Ainda, conforme artigo subsequente:

Art. 38. A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou direitos, da
localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens produtores
da renda e da forma de percepção das rendas ou proventos, bastando, para a incidência
do imposto, o benefício do contribuinte por qualquer forma e a qualquer título (Lei no
7.713, de 1988, art. 3o, § 4o).
Parágrafo único. Os rendimentos serão tributados no mês em que forem recebidos,
considerado como tal o da entrega de recursos pela fonte pagadora, mesmo mediante
depósito em instituição financeira em favor do beneficiário.

A jurisprudência deste CARF segue a mesma linha da legislação retro
colacionada:

IMPOSTO DE RENDA DAS PESSOAS FÍSICAS — São rendimentos da pessoa física
para fins de tributação do Imposto de Renda aqueles provenientes do trabalho
assalariado, as remunerações por trabalho prestado no exercício de empregos, cargos,
funções e quaisquer proventos ou vantagens percebidos tais como salários, ordenados,
vantagens, gratificações, honorários, entre outras denominações. (Acórdão n°: 9202-
002.451 – 08/11/2012)
Fl. 79
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-007.213 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13811.004988/2008-49

Os aluguéis devem der tributados de acordo com a Tabela Progressiva do
Imposto de Renda das pessoas físicas e a responsabilidade pelo recolhimento depende da
natureza jurídica do locatário:
 Se pessoa jurídica, caberá a sociedade empresária
recolher o imposto de renda na fonte. O locatário informa em sua DAA
a razão social, CNPJ, o valor do aluguel recebido no ano e o imposto
retido na fonte, no campo "Rendimentos Tributáveis Recebidos de
Pessoa Jurídica pelo Titular";
 Se pessoa física, o locatário deve declarar o valor
recebido no item "Rendimentos Tributáveis Recebidos de Pessoa Física
e do Exterior", dentro da aba "carnê-leão".

Desta forma, o artigo 631 do RIR/99 trata da primeira hipótese:

Art. 631. Estão sujeitos à incidência do imposto na fonte, calculado na forma do art.
620, os rendimentos decorrentes de aluguéis ou royalties pagos por pessoas jurídicas a
pessoas físicas.

Já a segunda hipótese é regida pelo artigo 106 do mesmo Regulamento:

Art. 106. Está sujeita ao pagamento mensal do imposto a pessoa física que receber de
outra pessoa física, ou de fontes situadas no exterior, rendimentos que não tenham sido
tributados na fonte, no País, tais como (Lei no 7.713, de 1988, art. 8o, e Lei no 9.430,
de 1996, art. 24, § 2o, inciso IV):
I - os emolumentos e custas dos serventuários da Justiça, como tabeliães, notários,
oficiais públicos e outros, quando não forem remunerados exclusivamente pelos cofres
públicos;
II - os rendimentos recebidos em dinheiro, a título de alimentos ou pensões, em
cumprimento de decisão judicial, ou acordo homologado judicialmente, inclusive
alimentos provisionais;
III - os rendimentos recebidos por residentes ou domiciliados no Brasil que prestem
serviços a embaixadas, repartições consulares, missões diplomáticas ou técnicas ou a
organismos internacionais de que o Brasil faça parte;
IV - os rendimentos de aluguéis recebidos de pessoas físicas.

Entretanto, poderão ser abatidos dos valores dos alugueis recebidos, pelo teor
do artigo 632 do RIR/99, vide que não são considerados como renda do locatário para fins de
incidência do imposto:

Art. 632. Não integrarão a base de cálculo para incidência do imposto, no caso de
aluguéis de imóveis (Lei no 7.739, de 1989, art. 14):
I - o valor dos impostos, taxas e emolumentos incidentes sobre o bem que produzir o
rendimento;
Fl. 80
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-007.213 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13811.004988/2008-49

II - o aluguel pago pela locação do imóvel sublocado;
III - as despesas para cobrança ou recebimento do rendimento;
IV - as despesas de condomínio.

A Instrução Normativa da Secretaria da Receita Federal no 1.500/14, também
disciplina a matéria, nos artigos 30 e 31, abaixo transcritos:

Art. 30. Para determinação da base de cálculo sujeita ao recolhimento mensal
obrigatório (carnê-leão) de que trata o Capítulo IX, no caso de rendimentos de aluguéis
de imóveis pagos por pessoa física, devem ser observadas as mesmas disposições
previstas nos arts. 31 a 35.
(Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1756, de 31 de outubro de 2017)
Parágrafo único. Ressalvado o disposto no inciso II do caput do art. 11, o valor locativo
do imóvel cedido gratuitamente (comodato) será tributado na DAA.

Art. 31. No caso de aluguéis de imóveis pagos por pessoa jurídica, não integrarão a base
de cálculo para efeito de incidência do imposto sobre a renda:

I - o valor dos impostos, taxas e emolumentos incidentes sobre o bem que produzir o
rendimento;

II - o aluguel pago pela locação do imóvel sublocado;

III - as despesas pagas para sua cobrança ou recebimento; e

IV - as despesas de condomínio.

§ 1o Os encargos de que trata o caput somente poderão reduzir o valor do aluguel bruto
quando o ônus tenha sido do locador.

§ 2o Quando o aluguel for recebido por meio de imobiliárias, por procurador ou por
qualquer outra pessoa designada pelo locador, será considerada como data de
recebimento aquela em que o locatário efetuou o pagamento, independentemente de
quando tenha havido o repasse para o beneficiário.

Em que pese as alegações do contribuinte de que os valores de alugueis foram
declarados na DAA de seu esposo, não há provas nos autos que ratificam o argumento e elidam a
autuação fiscal, sobretudo pela DIRF anexada às e-fls. 39.
Por todo exposto, conheço do Recurso Voluntário para, no mérito, negar-lhe
provimento.

É como voto.

Thiago Duca Amoni - Relator

Fl. 81
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2002-007.213 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13811.004988/2008-49

Fl. 82
DF CARF MF
Original